Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-74.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PRÉVIO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À LEGÍTIMA CONFIANÇA.
1. Visando alcançar uma solução jurisdicional justa e efetiva, que renda homenagem à boa-fé e à proteção da legítima confiança, a palavra de uma parte, aceita pela outra, há de ser prestigiada.
2. Assim, a despeito da controvérsia que se estabeleceu acerca da partilha dos bens e dívidas desde o ajuizamento da ação, constata-se que, após o contraditório exercido pelas partes, foi estipulado entre o ex-casal que a partilha recairá sobre o imóvel situado no lote 12, conjunto 09, quadra 604 – Recanto das Emas-DF.
3. Portanto, não assiste razão à autora, ao pretender, nesta apelação, incluir na partilha todos os bens móveis e imóveis existentes à época da separação.
4. Negou-se provimento ao apelo.